Tribunal: TJBA
Processo: 8034944-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034944-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA MARIA GERBASI SAMPAIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. VANTAGENS PESSOAIS NÃO REAJUSTÁVEIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, em face de execução promovida por ANA MARIA GERBASI SAMPAIO ALMEIDA, fundada em acórdão que reconheceu o direito à percepção do Piso Nacional do Magistério como vencimento base, com repercussão nas verbas remuneratórias correlatas e pagamento das diferenças desde a impetração do mandado de segurança. A exequente apurou crédito de R$ 46.835,98, atualizado pela Taxa Selic. O Estado impugnou os cálculos, alegando inclusão indevida de parcelas (VPNI e Enquadramento Judicial), além de erros na proporcionalização do mês de agosto de 2022 e do 13º salário do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores relativos à VPNI e ao Enquadramento Judicial devem ser incluídos na base de cálculo do piso; (ii) estabelecer se houve erro na proporcionalização do mês de agosto de 2022, considerando a data de impetração do mandado de segurança; (iii) verificar a correção da proporcionalidade aplicada ao 13º salário de 2022; (iv) determinar se os cálculos apresentados pela exequente respeitam os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo não autoriza a inclusão da VPNI e de verbas decorrentes de enquadramento judicial no cálculo do piso, pois tais parcelas têm natureza autônoma e não se vinculam ao vencimento base.

A proporcionalização do mês de agosto de 2022 deve considerar apenas 9/30 avos, já que a impetração do mandado de segurança ocorreu no dia 22 daquele mês.

O 13º salário de 2022 deve ser proporcional a 4/12 avos, pois os efeitos patrimoniais da decisão judicial iniciam-se apenas a partir do mês de setembro de 2022, em conformidade com a Súmula 271 do STF.

O uso da Taxa Selic como índice de correção e de compensação da mora está em conformidade com o art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação acolhida parcialmente.

Tese de julgamento
:

A execução deve observar os limites objetivos do título executivo, vedada a inclusão de parcelas não abrangidas pela decisão judicial.

Vantagens pessoais autônomas, como VPNI e verbas de enquadramento judicial, não se submetem à atualização com base no novo vencimento básico do magistério.

Os efeitos patrimoniais de decisão em mandado de segurança iniciam-se a partir da impetração, sendo devidas apenas as diferenças proporcionais aos períodos posteriores a essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 525 e 535; EC 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 e 109.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

A
COLHER
PARCIALMENTE
A IMPUGNAÇÃO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA